Tribunal: TJES
Processo: 5004862-80.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assinatura Básica Mensal; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004862-80.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS MARTINS e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora, ora 1ª recorrente, o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que negociou com a requerida o cancelamento de um plano de telefonia sem aplicação da multa rescisória, uma vez que o local onde passaria a residir o serviço não funcionava. Aduz que o seu nome teria sido negativado no valor correspondente à multa, resultando em redução do
score
de crédito.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
DECLARAR
a inexistência do débito impugnado na inicial.”

3.
Recurso interposto pelas partes, a
parte autora
alega restou devidamente comprovada nos autos a inscrição indevida no SERASA, afirma que somente após o ingresso da presente ação a requerida retirou a suposta dívida da plataforma. Por sua vez, a
parte requerida
sustenta a inaplicabilidade da legislação consumerista, assim como argumenta validade da multa rescisória aplicada à hipótese.

4. Incontroversa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, na medida em que o autor figura como consumidor e a requerida na qualidade de fornecedor, conforme os artigos 2 e 3 da supracitada legislação. Comprovada nos autos a falha na prestação de serviço, porquanto no ID 10086771 a própria requerida informou em 13 de maio de 2021 que no novo endereço do consumidor não possui cobertura, de modo que ia proceder com o cancelamento da linha sem ônus. Todavia, o autor comprovou a cobrança indevida a título de multa no importe de R$1.115,31 (ID 10086773).

5. Ademais, ao contrário do consignado na sentença objurgada, no ID 10087486, o consumidor comprovou que a inscrição do débito no serasa no dia 21 de agosto de 2023, dois anos após o reconhecimento administrativo da própria requerida de isenção de cobrança da multa. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”. Assim, tendo a parte autora comprovado a negativação indevida, inegável a existência de dano moral compensável. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor em R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

6. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO da parte autora E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada
e
condenar

a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação. Ao passo que
CONHEÇO DO RECURSO da requerida E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

7.
Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)